Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731915-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: HIAGO RODRIGUES NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Tendo em vista o contido na petição de ID 49712192, cancele-se a distribuição. Restitua-se os documentos ao advogado constituído. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES